Tribunal: TJSP
Processo: 1003627-85.2020.8.26.0004
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
Agravo Interno. Decisão monocrática em apelação que indefere o benefício da gratuidade judiciária com determinação de recolhimento do preparo. Endividamento e dificuldades econômicas que não se confundem com o hipossuficiência financeira da pessoa jurídica para fins de gratuidade. Súmula 481 do STJ. Agravo interno que não traz qualquer elemento a desautorizar a decisão proferida. Aplicação da

Ementa:
Agravo Interno. Decisão monocrática em apelação que indefere o benefício da gratuidade judiciária com determinação de recolhimento do preparo. Endividamento e dificuldades econômicas que não se confundem com o hipossuficiência financeira da pessoa jurídica para fins de gratuidade. Súmula 481 do STJ. Agravo interno que não traz qualquer elemento a desautorizar a decisão proferida. Aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.